Tribunal: TJDFT
Processo: 0025526-48.2010.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0025526-48.2010.8.07.0001 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargantes: Departamento de Trânsito do Distrito Federal – DETRAN Transporte Urbano do Distrito Federal - DFTRANS Embargados: Cézar Mychael Madeira Porto Sousa Denize Faustino Bernardo D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo Departamento de Trânsito do Distrito Federal - DETRAN e pelo Transporte Urbano do Distrito Federal - DETRANS (Id. 23400228) contra o acórdão (Id. 23022388) que negou provimento à apelação manejada pelos ora embargantes. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 24 de fevereiro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator